Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de verbas remuneratórias pendentes relativas ao exercício de 2005, 2006 e 2009. Recurso do réu suscita preliminar de prescrição e na questão de fundo postula o acolhimento dos valores históricos.
2 – Preliminar. Prescrição. Inexistência. Na forma dos arts. 1o e 4o do Decreto n. 20.910/1932, a prescrição para débitos da Fazenda Pública é quinquenal, e não corre durante a demora que, no estudo, no reconhecimento, ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Reconhecido o direito à percepção de verbas remuneratórias em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX). Do documento de ID 21462701 – PAG 5, em especial das colunas “No PAGPDT” E “PROCESSO”, é possível extrair que houve o reconhecimento administrativo, no período de 5 anos, da existência de verbas remuneratórias pendentes de acerto (diferenças de gratificação de titulação de 2005 e 2006, diferença de representação de 2003, diferença de progressão funcional de 2001 e diferença de gratificação natalícia de 2005), cujos valores foram inseridos no sistema de pagamentos pendentes da Administração – PAGPDT, dentro do prazo de cinco anos do crédito gerado, de modo que não restou configurada a prescrição. Preliminar que se rejeita.
3 – Valor da condenação. O documento de ID 21462701 – PAG 5 e 6, expedido em 18/06/2020 pela Administração, declara que o crédito em favor da autora de R$ 8.967,23 foi atualizado até 30/11/2019 e não há qualquer elemento que permita identificar qualquer erro no cálculo. Mantém-se, pois, o valor da condenação.
4 – Reconhecimento Administrativo. Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária do valor se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). O termo inicial para a correção monetária é a partir de 30/11/2019 (data da atualização administrativa do crédito) e os juros de mora, a partir da citação. Sentença que se confirma. Recurso a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários, em 10% do valor atualizado da condenação, pelo recorrente (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

E